Tribunal: TJDFT
Processo: 0719721-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESERÇÃO DO RECURSO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCELA ADMINISTRATIVA. PAGA TEMPESTIVAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCABÍVEIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICÁVEL. SENTENÇA MANTINDA.
1. A inclusão de novos argumentos e pedidos nas razões recursais configura inovação recursal, sendo vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Ausente violação ao princípio da dialeticidade quando a parte apelante impugna os fundamentos da sentença naquilo que entende pertinente, a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi.
3. Não se acolhe a preliminar de ausência de interesse de agir e deserção do recurso quando se tem como inaplicável o art. 99, §5o do CPC à espécie, porquanto o recurso não versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência em favor do advogado da parte autora.
4. Nos casos em que não se configura o decurso do prazo de mais de 30 dias, previsto no art. 5o, §7o da Lei 6.194/1974, entre o pedido e o pagamento da parcela do seguro, incabível a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre a indenização securitária.
5. Quando acolhida a pretensão inicial do segurado, em valor diverso do pleiteado, tem-se a hipótese de sucumbência recíproca, sendo devida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Precedentes deste Tribunal.
6. Preliminar de inovação recursal acolhida. Apelo conhecido parcialmente e, na parte conhecida, negou-se provimento ao apelo.